Tribunal: STF
Processo: RE 88796
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
- Multa moratória. Sua legitimidade. Acréscimo de 20% previsto na Lei estadual n. 10.421/71, julgada inconstitucional pelo STF. Legitimidade da correção monetária sobre a multa fiscal. 
Recurso extraordinário conhecido em parte e provido.